Tribunal: TJPA
Processo: 0006670-43.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006670-43.2017.8.14.0018

APELANTE: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
ART. 163 C/C ART. 61, II, “H”, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO COMO O DOS AUTOS, É PRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL QUANDO A VIOLÊNCIA SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE SEJA REDUZIDA, BEM COMO REVISÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE QUE ALÉM DE DANIFICAR O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, CONTRA ELA PROFERIU PALAVRAS DE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU ALGUMAS DESFAVORÁVEIS, TENDO ADOTADO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO DAS MESMAS, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 163, I, do CP, c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Relatou a Denúncia, ID 10364168, que por volta das 00:20 horas do dia 21/09/2017, o ora apelante, de posse de um martelo, derrubou o portão da residência e enquanto o fazia passou a proferir ameaças contra sua genitora afirmando que iria matá-la, proferindo contra esta diversos impropérios.

A vítima, temendo por sua vida e integridade física, acionou uma guarnição policial que interveio, evitando uma tragédia, e conduziu a todos à delegacia, onde aquela afirmou ser seu filho pessoa extremamente violenta, que já a agrediu diversas vezes, já tendo sido preso e se evadido da carceragem, revelando que ele esteve ausente por cerca de 05 meses por estar preso na cidade de Tucumã.

O ora apelante se reservou a negar os fatos, afirmando que sua mãe mentia.

O representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do que previsto no art. 163, I, do CPB, c/c art. 5º, 7º e 41 da Lei 11.340/06, sendo, às fls. 06, recebida a denúncia, e, às fls. 21/22, acostada a resposta à acusação; às fls. 25, termo de audiência onde restou decretada a revelia do ora apelante. Alegações finais ministeriais às fls. 30/31, constando as alegações finais defensivas às fls. 34/38.

Na sentença, ID 10364169, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o apelante nos seus termos, sendo sua pena base cominada em 07 meses de detenção, sendo aumentada na terceira fase, ante a agravante do art. 61, h, do CP, passando a ser de 08 meses de detenção, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa pelo prazo de 02 anos, cominando demais medidas a serem cumpridas.

Às fls. 16/22, do documento de ID 10364169, razões recursais alegando a impossibilidade de condenação pelo crime de dano ante a ausência de laudo pericial a comprovar a prática do crime, em violação ao art. 158 do CPP, na medida em que não restou demonstrada a impossibilidade de realização da perícia ou o desaparecimento dos vestígios, não podendo o laudo ser substituído por qualquer outro meio e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para nova análise das circunstâncias judiciais.

Em ID 10364171/177, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, ID 10364181, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 17530487, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 163, I, do CP, c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

MÉRITO

Em sede de mérito, requer o apelo absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas uma vez que, alega, não foi apresentado nos autos Laudo Pericial a comprovar o suposto dano causado à vítima, sendo a sentença fundamentada somente na palavra desta, o que não pode ser convalidado como prova.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Em que pese a necessidade de comprovação do dano por meio do competente laudo pericial, é cediço que no âmbito das relações domésticas e familiares a ausência do referido documento é relevada quando outros elementos de prova se mostram aptos e suficientes a comprovar a ocorrência do delito, em especial a palavra da vítima quando esta se mostra firme e coesa, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Assim, o fato de não ter ocorrido o exame pericial tal fato não é suficiente a tirar o valor das alegações da vítima, pois a violência e o consequente dano restaram comprovadas por outros meios de prova, qual seja, os relatos das testemunhas, acostados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir, que foram ao encontro do que relatado pela vítima e a denúncia, sendo pacífica jurisprudência no sentido de que, na ausência do laudo pericial, a agressão, quando cometida no âmbito das relações domésticas e familiares, pode ser provada por outros meios, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, como nos orienta a jurisprudência, a
exigência do
laudo
pericial não é o único meio de se demonstrar a ocorrência do crime de dano no âmbito da violência doméstica, admitindo-se, pela via indireta, além de fotografias e laudos, também o depoimento testemunhal, pois estes, da mesma forma que o laudo pericial, também se destinem a tal finalidade, qual seja, comprovar a violência praticada no âmbito das relações domésticas, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas, como no caso dos autos, onde restou efetivamente demonstrado que o apelante além de ameaçar sua genitora destruiu o portão de sua residência.

Impende ressaltar que
a
Lei Maria da Penha
estabelece comandos normativos que tutelam vulneráveis ante ao princípio da igualdade ou isonomia material, pois a lei deve tratar de maneira desigual os desiguais, conforme suas desigualdades, como preconiza nossa
Constituição
, precisamente em seu artigo
226
,
§ 8º
, ao determinar que cabe ao Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar, sendo um desses mecanismos relativizar rigorismos legais quando presentes elementos outros de prova, tudo a facilitar a responsabilização do agente, sendo tal proceder uma forma do Estado trazer mais efetividade, tanto no aspecto preventivo, como também repressivo, no tocante à violência doméstica, sempre visando a redução do número de incidência de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar ocorridos em razão do gênero, devendo, portanto, em tais casos, ser a
Lei Maria da Penha
/ 11.340/06, aplicada em sua integralidade.

A vítima prestou depoimento nos autos, ID 10364174/77, onde relatou com firmeza e clareza de detalhes a conduta do ora apelante, se mostrando convergente aos termos da denúncia e àqueles prestados pelas testemunhas, devendo, portanto, lhe ser dada a devida relevância.

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de dano contra idoso, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo depoimento da vítima e das testemunhas que a comprovam, impossível se mostra a absolvição, pois
os argumentos da defesa, no que concerne a alegada insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, mormente por mostrar o conjunto probatório, de forma clara e inequívoca, a autoria e materialidade do delito, sendo de suma relevância ao caso

a declaração prestada pela vítima, que reafirmou em juízo o acontecimento dos fatos, apontando o apelante como autor do crime.

O ora apelante, não compareceu em Juízo, pois logo após sua prisão se evadiu da carceragem, sendo decretada sua revelia.

Ressalto, uma vez mais, que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, sendo o depoimento prestado pela vítima, quando seguro e consentâneo com aqueles prestados pelas testemunhas, de relevante e incontestável força probante, constituindo meio idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, mormente em razão da especial relevância que há que ser dada a palavra da vítima, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas acerca da ocorrência do crime e sua autoria.

No que concerne ao pedido de revisão da pena, com nova avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que também não há como ser dado provimento, pois, da análise da sentença penal proferida nos autos, as circunstâncias judiciais restaram devidamente analisadas, tendo o magistrado devidamente fundamentado aquelas que considerou desfavoráveis, a saber: motivos e circunstâncias do crime. Assim, tendo em vista que a pena base ao delito é de 06 meses de detenção, não se mostra o aumento imposto pelo magistrado, de apenas 01 mês, exagerado ou desproporcional, da mesma forma que não há desproporcionalidade no quantum final da pena, pois efetivamente há que ser aumentada a pena intermediária uma vez que presente ao caso a agravante do artigo 61, h, do CPB.

Pelo improvimento do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Ocorre que, há nos autos elementos concretos que permitem a valoração negativa relacionada às circunstâncias do crime, considerando que o réu agiu de forma excessivamente violenta ao destruir o portão de acesso à residência de sua própria genitora, enquanto a ameaçava de morte, além de chama-la de "velha safada", "mentirosa", "nojenta" e outros impropérios, com o nítido propósito de impor um verdadeiro terror, fato este que seguramente destoa do normal a esse tipo de crime.

Portanto, o quantum fixado pelo juízo sentenciante na aplicação da pena-base deve ser mantido, já que existente pelo mais de um vetor judicial negativo relacionado às circunstâncias do crime.

Diante disso, nada a reparar no tocante à fixação da pena-base, apenas sendo possível a aplicação da reprimenda basilar no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
março
de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024